Tribunal: CARF
Processo: 18239.008733/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008733/2008-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.031 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E CELESTINO DE OLIVEIRA SOUSA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar
dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008733/2008-20
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008733/2008-20

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.391, de 16/12/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 240) contra o acórdão no 2003-000.391 (fls. 237/239), proferido na
sessão de 16/12/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
RECIBOS MÉDICOS. VALORES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE DEMAIS
PROVAS.
O conjunto probatório, destinado ao convencimento da Administração Fiscal, deve ser
analisada objetivamente e sem olvidar as particularidades do fato gerador subjacente,
razão pela qual meros recibos, ainda que datados e assinados, sem demonstração
inequívoca de transferência de patrimônio não possui aptidão suficiente de prova hábil e
idônea apta a comprovar despesas dessa natureza.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é dar provimento parcial ao
recurso, para levantamento das glosas nos valores de R$ 10.800,00, R$ 10.800,00, R$ 4.103,44,
R$ 12,000,00, R$ 9.500,00 e R$ 664,80, somando a quantia de R$ 47.868,24, sendo, portanto,
necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a contradição” (fls. 240):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 241), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008733/2008-20

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo a análise dos fundamentos que motivarão as razões de decidir, com
especial destaque para a ementa, o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo, ainda que
apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas em litígio:
Insurge-se o Recorrente contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve
parcialmente o lançamento, acatando somente as despesas médicas pagas ao profissional Jayme
Ramos Almeida (R$ 429,20) e à Clínica de Trânsito (R$ 42,00), importando na redução do
imposto suplementar para R$ 14.968,97, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado, no sentido do acatamento integral das despesas médicas
declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, novas declarações fornecidas pelas profissionais Márcia Palma Soares Pedreira, Ana
Paula da Rocha Bonfante, Patrícia Souza Lanter, além dos recibos e nota fiscal emitidos por
Paula Batista Pinho, Rosângela Chalfum M. Fonseca e Barra Sports Phisical Therapy S/C Ltda.,
atestando a realização dos serviços contratados, identificação dos pacientes, dos serviços
prestados e a quitação dos tratamentos realizados (fls. 183, 192, 200, 208/210, 213/216 e 218).
Em decorrência, como não houve insurgência recursal em relação às despesas
pagas às profissionais Carina Raquel Rosa (R$ 1.696,35), Cristiane Marquel (R$ 780,00),
Daniela Aiete Santorio (R$ 1.895,92) e Patrícia Sarmento (R$ 1.762,91), tornou-se definitiva a
decisão no particular, importando na manutenção do lançamento no particular.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008733/2008-20

Quanto as glosas em litígio, cabe salientar que, no processo administrativo fiscal,
os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer,
sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão
recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da glosa mantida na decisão de recorrida (fls.
167/168):
7. No mérito, constata-se a improcedência da maior parte das alegações defensivas,
conforme se segue:
(...)
c) com relação à glosa da despesa relativa à prestadora Cristiane Marquel, verifica-se
que o interessado incorreu em erro material ao preencher a DIRPF 2005, vez que os
recibos apresentados, para fins de comprovação, às fls. 63/69, foram subscritos por
Cristina Riberio Marques. Não obstante, tais comprovantes veiculam despesas
incorridas com instrumentador cirúrgico, não havendo previsão legal para sua
dedução da base de cálculo do imposto. Do exposto, com fundamento nas disposições
do art. 80, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, mantém-se a glosa dessa despesa;
d) com relação às demais despesas glosadas, referidas no Termo de Intimação de
fls.123, que somam R$ 53.223,42, não obstante os documentos acostados aos autos, às
fls. 128/164, o impugnante não logrou fazer prova de que tenha, efetivamente,
despendido os referidos recursos, na forma em que lhe fora requerida no Termo de
Intimação de fls. 123. Do exposto, com fundamento nas disposições do art. 73 do
Decreto no 3.000, de 1999, mantém-se a glosa dessas despesas, por falta de
comprovação do efetivo pagamento. (...)
8. Com relação à alegação do interessado de que o valor do imposto de renda pago,
relativo ao exercício de 2005, é de R$ 5.036,56, e não R$ 1.997,62, conforme consta do
item 14 do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, trata-se de matéria
estranha à lide. Ocorre que a autoridade lançadora considerou, exatamente, o valor que
o interessado informou em sua DIRPF, às fls. 122. Dessa forma, caso o interessado
tenha recolhido imposto em valor superior ao que fora informado na DIRPF, caberá à
unidade de origem verificar a possibilidade de aproveitamento na amortização do
crédito tributário lançado.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelas profissionais Márcia Palma Soares Pedreira, Ana
Paula da Rocha Bonfante e Patrícia Souza Lanter, aliado às declarações e aos recibos por elas
anteriormente fornecidos (fls. 183/188, 192/196 e 200/204), além dos recibos e nota fiscal
emitidos por Paula Batista Pinho, Rosângela Chalfum M. Fonseca e Barra Sports Phisical
Therapy S/C Ltda. (fls. 208/218), apontam e comprovam a ocorrência dos serviços prestados ao
Recorrente e seus dependentes, restando demonstrado, ao meu sentir, os serviços prestados e os
pagamentos realizados, razão pela qual restabeleço as referidas despesas.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008733/2008-20

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para levantamento das
glosas das despesas médicas pagas aos aludidos prestadores, nos valores de R$ 10.800,00, R$
10.800,00, R$ 4.103,44, R$ 12.000,00, R$ 9.500,00 e R$ 664,80, respectivamente, somando a
quantia de R$ 47.868,24.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital